Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-15.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700811-15.2022.8.07.0021 RECORRENTE: JOSÉ WALTER SILVA DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO CONDUTA. ART. 28 LEI 11.343/06. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DO TIPO PENAL ART. 33, CAPUT. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. COCAÍNA. ALTO POTENCIAL DE VÍCIO. CONDENAÇÃO. REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que pese o entendimento exarado na sentença de que o réu confessou a propriedade da droga, não obstante afirmando que era para seu consumo pessoal, haja vista ser usuário contumaz, tenho que o acervo probatório se mostra coeso no sentido de que o acusado, efetivamente, praticou o crime de tráfico de entorpecentes. 2. O réu estava na posse de 30,43g ou 3043mg, o que, segundo os critérios acima mencionados na informação técnica do I.C., daria para confeccionar cerca de pouco mais de 304 (trezentos e quatro) porções individuais de cocaína. 3. Por meio das oitivas das testemunhas policiais, foi possível antever que o apelante, trazia consigo considerável quantidade de substância ilícita e uma balança de precisão, apetrecho voltado à prática do delito da traficância. 4. A prova produzida nos autos evidencia a materialidade e a autoria do delito imputado, mostrando-se suficiente para embasar a condenação do apelado nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo qualquer elemento capaz de desconstituir o arcabouço probatório desfavorável ao acusado. 5. Havendo a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (maus antecedentes e natureza da droga), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência razão pela qual a pena foi majorada em 1/6, tornando-se definitiva em face da ausência de causas de diminuição ou de aumento. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 28, 33 e 42, todos da Lei 11.343/2006, 59 do Código Penal, e 157 e 386, estes do Código de Processo Penal. Assevera, para tanto, “ausência de prova de autoria e materialidade do delito” (id 73832388, pág. 9), além de comprovada a ausência de dolo de mercancia da droga apreendida, tratando-se de quantidade destinada a consumo próprio. Sustenta a aplicabilidade do in dubio pro reo, diante do princípio da inocência e alega, ademais, ser desarrazoado o aumento de pena aplicado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 5o, caput e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da presunção de inocência e da igualdade, além de deficiência de fundamentação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 28, 33 e 42, todos da Lei 11.343/2006, 59 do Código Penal, e 157 e 386, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de insuficiência probatória, e, ainda, assentou pela higidez do aumento da pena fixada. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, caput e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012